Tribunal: STF
Processo: ADI 7575
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PORTE DE ARMAS DE FOGO. LEI ESTADUAL QUE RECONHECE O RISCO DA ATIVIDADE E A NECESSIDADE DO PORTE PARA ATIRADORES DESPORTIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Presidente da República contra a Lei nº 1.670/2022 do Estado de Roraima, que reconhece o risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo para atiradores desportivos em entidades legalmente constituídas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para atiradores desportivos viola a competência legislativa privativa da União para legislar sobre material bélico.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais relacionadas a material bélico, conforme disposto nos artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI.



    4. O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) disciplina de forma abrangente o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo, cabendo exclusivamente à União definir os requisitos e os titulares do direito ao porte de armas. O Decreto nº 11.615/2023, ao regulamentar o art. 6º, inciso IX, do Estatuto do Desarmamento, previu que (i) a competência para autorizar, excepcionalmente, o porte de arma de fogo para defesa pessoal é exclusiva da Polícia Federal (art. 4º, inciso I); e que (ii) os atiradores desportivos não detém, necessária e automaticamente, o direito ao porte de trânsito, que é concedido pelo Comando do Exército (art. 33), tampouco o direito ao porte de arma para defesa pessoal, que é concedido pela Polícia Federal após procedimento específico estabelecido pelo Diretor-Geral da Polícia Federal (art. 46).



    5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido da inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais que disponham sobre as hipóteses de porte de armas de fogo, por invadirem a competência da União e comprometerem a uniformidade da política nacional de controle de armamentos (ADI nº 5.359, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/03/2021, p. 06/05/2021). Especificamente sobre legislações estaduais que concedem porte de arma de fogo a atiradores desportivos, o Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo, estabeleceu que “[a]o reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legisaldor estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003” (ADI 7.188/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/09/2022, p. 03/11/2022). Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. A ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.670/2022, do Estado de Roraima.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, VI, e art. 22, IX, da Constituição Federal; Lei nº 10.826/2003.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.359, ADI nº 7188, ADI nº 7567; ADI Nº 7570.